Tribunal: TJDFT
Processo: 0740798-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740798-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO MURILO ALVES COSTA FILHO AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Cássio Murilo Alves Costa Filho pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros no nome de pessoas que não integram a relação jurídica de direito material. Em suas razões, o agravante aduz que firmou contrato para aquisição de EUR 3.800 (três mil e oitocentos euros) e GBP 3.700 (três mil e setecentas libras esterlinas), mediante o pagamento de R$ 39.978,00 (trinta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais), apontando que, entretanto, a agravada não cumpriu com sua obrigação. Sustenta que as empresas agravadas fazem parte do mesmo grupo econômico, de modo que resta caracterizada a responsabilidade patrimonial de todas elas, uma vez que qualquer das agravadas poderia se beneficiar da transferência bancária realizada pelo agravante. Alega que a agravada J&amp;B Viagens e Turismo Ltda é a correspondente em Brasília da empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. Argumenta que as agravadas IEX e J&amp;B atuam sob o comando e diretriz da instituição contratante (União Alternativa), a qual detém responsabilidade solidária junto a essas empresas e obtém participação nos lucros advindos das transações realizadas. Sustenta que, ainda que a relação jurídica de direito material tenha sido estabelecida entre o agravante e as agravadas IEX e J&amp;B, as corretoras agravadas B&amp;T e União devem, por força normativa do Banco Central e, ainda, pela Teoria da Aparência, responder junto as demais agravadas pela garantia da transação. Alega que o perigo da demora decorre da urgência em se obter o bloqueio de ativos financeiros na conta das agravadas B&amp;T e União, uma vez que, em face do volume de demandas ajuizadas contra as agravadas, é provável que estas não consigam mais adimplir com o contrato firmado com o agravante. Alega, ainda, que, em razão da pandemia, a maioria das atividades das empresas recorridas está suspensa, o que agrava mais ainda a saúde financeira destas. Liminarmente, requer a concessão da tutela antecipada para pesquisar e bloquear os valores das demais agravadas, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, até o limite da importância paga pelo agravante, isto é, R$ 39.978,00 (trinta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais). No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em um primeiro momento, não restou demonstrado que as agravadas B&amp;T e União Alternativa Corretora de Câmbio estariam praticando qualquer ato de dilapidação do patrimônio, de modo que não se evidencia o perigo da demora necessário para determinar o bloqueio de ativos financeiros destas. Ademais, não se mostra possível verificar, em uma primeira análise, a responsabilidade das referidas empresas pelo inadimplemento contratual das rés IEX e J&amp;B, eis que não restou demonstrada a existência de relação jurídica de direito material entre elas e o autor. Em que pese o esforço argumentativo do agravante no sentido de que as empresas agravadas formam um grupo econômico, cumpre esclarecer que, para o reconhecimento da existência de grupo econômico, mostra-se necessária a demonstração de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva, o que, à primeira vista, não restou demonstrado. Com efeito, não havendo, em sede de cognição sumária, elementos de convicção que lastreiem o pedido de bloqueio de quantias pertencentes às agravadas B&amp;T Corretora de Câmbio e União Alternativa Corretora, mostra-se prudente manter a decisão agravada até que, em ampla dilação probatória, seja elucidada a questão. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 13:23:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator